Tribunal: TJDFT
Processo: 0702594-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELOS CORREIOS COM INFORMAÇÃO “MUDOU-SE”. APARENTE EQUÍVOCO. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA NO LOCAL DA TENTATIVA. SUSPENSÃO DA PENALIDADE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferida a tutela antecipada para suspensão da penalidade aplicada em razão do cometimento de infração de trânsito. Sustenta o recorrente, em breve síntese, que houve cerceamento de defesa, uma vez que não foi regulamente notificado da abertura do processo de aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir. Sustenta que a notificação foi enviada para o endereço correto, no entanto devolvida pelos Correios com a informação “mudou-se”. Afirma que residia no endereço por ocasião do envio da carta e que lá residem seus pais até os dias atuais, não havendo possibilidade de que alguém tenha dado informação equivocada. Aduz que é Bombeiro Militar do Distrito Federal e ocupa cargo no qual é condutor de veículos, fazendo-se necessário para exercício da sua profissão que sua CNH esteja regular. A antecipação de tutela recursal foi deferida. Contrarrazões apresentadas. Preparo recolhido
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: “Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A documentação carreada aos autos, em análise perfunctória, evidencia que o agravante residia no endereço para o qual foi remetida a notificação à época dos fatos (IDs 65532570 e 65532573. A notificação foi devolvida ao remetente com a informação “mudou-se”, o que parece não estar de acordo com os documentos juntados pelo autor. Também há prova de que o autor é Bombeiro e depende de sua habilitação para exercício regular das atribuições do cargo.”
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada, cujos argumentos ora são adotados como razão de decidir.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a antecipação de tutela recursal concedida, suspender os efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada ao agravante até o julgamento definitivo de mérito da ação. Delega-se ao juízo de origem o cumprimento da obrigação fixada neste acórdão.
VI. Sem condenação em honorários.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.